Tribunal: TCU
Processo: 012.245/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes as pensões civis concedidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensão civil referentes a Antônio Vidal (10802690-05-2015-000289-8, peça 3) , Armando da Fonseca e Sá (10802690-05-2015-000181-6, peça 4) , e Baldoni Martins (10802690-05-2015-000221-9, peça 5) e Cenira da Silva Lopes (10802690-05-2015-000184-0, peça 6) , negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias indevidamente pagas e percebidas, presumidamente, de boa-fé pelos interessados, até então, com fundamento na Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento referente aos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-lhes que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após o recebimento da notificação, em caso de não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias 9.3.3. emita novos atos livre da irregularidade apontada e os submeta ao Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.